Tribunal: TJES
Processo: 5000281-25.2023.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000281-25.2023.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: DANIELLY DA SILVA GONCALVES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000281-25.2023.8.08.0046

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA;

RECORRIDO: DANIELLY DA SILVA GONCALVES;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA QUE SEGUIU O PASSO A PASSO DE GOLPISTAS CONFORME CONFESSADO NA VIA ADMINISTRATIVA. INSTITUIÇÃO QUE ERROU AO NÃO CUMPRIR A PROMESSA DE CANCELAMENTO. NÃO FOI DEMONSTRADO QUE TENHA HAVIDO A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM EXCESSIVO E DIMINUÍDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, os quais, por meio de engenharia social via aplicativo de mensagens, obtiveram acesso indevido à sua conta na plataforma da Requerida. Narra que, em decorrência do acesso fraudulento, foram realizadas diversas compras e contratado um empréstimo em seu nome, gerando um débito que, à época do ajuizamento, alcançava R$ 3.310,61.

Sustenta que, após contatar a Requerida, recebeu a comunicação de que a empresa havia identificado os acessos suspeitos e que o crédito solicitado por terceiros seria cancelado sem qualquer despesa. Contudo, a despeito da promessa, passou a receber cobranças e, posteriormente, teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência concedida no Id. 27431334 , para que a Requerida se abstenha, em definitivo, de inscrever o nome da Autora, DANIELLY DA SILVA GONCALVES, nos cadastros de proteção ao crédito em razão do débito discutido nesta lide. Para DECLARAR A INEXIGIBILIDADE do débito oriundo do empréstimo e das compras fraudulentas realizadas na conta da Autora em 08/09/2021e por fim, para CONDENAR a Requerida, a pagar à Autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre a qual deverá incidir a Taxa SELIC a partir da data de prolação desta sentença, em conformidade com a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, MERCADO PAGO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a consumidora forneceu dados a falsários, caracterizando-se culpa exclusiva.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

O Juízo de Origem entendeu pela procedência da ação com base principalmente na alegação de que a Recorrida deu procedência ao pedido de cancelamento feito pela Autora e posteriormente cobrou o mesmo débito e negativou o CPF da mesma:

É incontroverso que a Autora foi vítima de um golpe, tendo, por engenharia social, fornecido seus dados a terceiros, conforme ela mesma relata em âmbito administrativo. A Requerida, por sua vez, fundamenta toda a sua defesa na excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC).

Contudo, a análise do caso concreto não pode se encerrar neste ponto. Com efeito, a dinâmica dos fatos revela um elemento novo, que desloca o eixo da responsabilidade. Ao ser comunicada da fraude, a própria Requerida, após análise interna, enviou à consumidora a mensagem inequívoca (Consulta 127253205), na qual afirma

"O crédito que foi solicitado no seu nome no período em que a sua conta esteve sob a ação de terceiros será cancelado o mais breve possível sem gerar nenhuma despesa na sua conta."

Ao emitir tal comunicado, a Requerida reconheceu a anormalidade das transações e, mais importante, assumiu para si a obrigação de resolver a pendência, gerando na consumidora a legítima expectativa de que o problema seria sanado sem qualquer ônus para si. Tal promessa, realizada por meio de seus canais oficiais de comunicação, vincula o fornecedor, nos termos do art. 30 do CDC.

A falha na prestação do serviço, portanto, materializou-se não apenas pela vulnerabilidade inerente à atividade (fortuito interno), mas, de forma contundente, pela omissão e negligência da Requerida em cumprir o que prometeu. A conduta posterior da empresa, que permitiu a continuidade das cobranças e culminou na negativação do nome da Autora, representa uma violação direta ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), que impõe deveres anexos de lealdade, proteção e confiança.

Examinando os autos, observo que a afirmativa quanto ao cancelamento do crédito solicitado indevidamente na conta que consta do documento Id16994711 e de fato leva à conclusão de que não haveria pendências relacionados ao golpe sofrido. Portanto, no que diz respeito à declaração de inexigibilidade de débitos, não há que se falar em reforma da sentença.

Já em relação aos danos morais, a Autora comprovou ter sido cobrada, tendo juntado e-mails, mas não comprovou ter tido seu CPF negativado, prova que seria de fácil produção por meio de extrato de consulta do SPC/Serasa.

Sendo assim, e considerando que confessadamente o golpe foi consumado por culpa da Autora, entendo que a promessa de solução seguida por cobranças indevidas, caracteriza dano moral, mas em quantum consideravelmente inferior ao que fora arbitrado. A premissa do Juízo de Origem de que houve negativação se mostrou equivocada ante as provas juntadas.

Por todo o exposto, tenho por dar parcial provimento ao recurso para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para o importe de R$2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para o importe de R$2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)